Tribunal: TJSP
Processo: 0567339-70.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Execução fiscal. Requerimento de desistência do feito formulado pela Municipalidade e homologado pelo juízo, nos termos do art. 26 da LEF. Insurgência dos executados contra a ausência de fixação de honorários advocatícios. O pedido de extinção da execução fiscal foi posterior à apresentação da exceção de pré-executividade. A parte executada constituiu advogado para a defesa de seus interesses e

Ementa:
Execução fiscal. Requerimento de desistência do feito formulado pela Municipalidade e homologado pelo juízo, nos termos do art. 26 da LEF. Insurgência dos executados contra a ausência de fixação de honorários advocatícios. O pedido de extinção da execução fiscal foi posterior à apresentação da exceção de pré-executividade. A parte executada constituiu advogado para a defesa de seus interesses e se opôs à cobrança. Desse modo, há de ser prestigiado o princípio da causalidade, assim como a ideia preceituada na Súmula no 153 do STJ. Sendo assim, os honorários advocatícios são devidos e a sua fixação deve observar o percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no § 3°, I do art. 85 do CPC/15. Dá-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088365
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0567339-70.2011.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
MARLY PAIVA AMARAL MUNIZ, JACY MELLO AMARAL, JALDE MELLO
AMARAL LOLATO, JOEL MELLO AMARAL, GUTEMBERG LOLATO e BERTA
QUAST AMARAL, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0567339-70.2011.8.26.0506 -Voto no 31041
2
Voto no 31041
Comarca:
Ribeirão Preto
Apelante:
Marly Paiva Amaral Muniz e Outros (executados-
excipientes)
Apelado:
Município de Ribeirão Preto (exequente-excepto)
Juiz sentenciante: Luísa Helena Carvalho Pita
Ementa: Execução fiscal. Requerimento de desistência
do feito formulado pela Municipalidade e homologado
pelo juízo, nos termos do art. 26 da LEF. Insurgência dos
executados contra a ausência de fixação de honorários
advocatícios. O pedido de extinção da execução fiscal foi
posterior
à
apresentação
da
exceção
de
pré-
executividade. A parte executada constituiu advogado
para a defesa de seus interesses e se opôs à cobrança.
Desse modo, há de ser prestigiado o princípio da
causalidade, assim como a ideia preceituada na Súmula
no 153 do STJ. Sendo assim, os honorários advocatícios
são devidos e a sua fixação deve observar o percentual
mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, com
fulcro no § 3°, I do art. 85 do CPC/15. Dá-se provimento
ao recurso, nos termos do acórdão.
Trata-se de apelação interposta por Marly Paiva Amaral
Muniz e Outros contra a sentença de fls. 61 que homologou a
desistência da execução fiscal ajuizada pelo Município Ribeirão
Preto e, assim, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 26 da LEF,
sem condenação em honorários.
Insurgem-se os executados excipientes contra a ausência
de fixação de honorários advocatícios (fls. 82/84). Aduzem, em
síntese, que o cancelamento das CDAs deu-se após o ajuizamento da
execução e da interposição de defesa incidental, mesmo que
prejudicada. Pugnam pelo arbitramento de verba honorária, nos
moldes do art. 85, §3o, I do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0567339-70.2011.8.26.0506 -Voto no 31041
3
Contrarrazões a fls. 100/103, nas quais a municipalidade
alega, primeiramente, a intempestividade do recurso. Sustenta que o
cancelamento da dívida foi realizado antes da sentença, de modo que
não cabe o pleito, de acordo com o preceituado no art. 26 da LEF.
Subsidiarimente, pelo princípio da eventualidade, pede a fixação do
montante em patamar mínimo.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais o apelo deve ser
conhecido e, no mérito, comporta provimento.
A execução fiscal ajuizada em julho de 2011 tem como
objeto a cobrança de crédito tributário (IPTU) de 2008 a 2010, no valor
total de R$ 22.061,79 (fls. 02/06).
A fls. 17/19 os executados opuseram exceção de pré-
executividade para alegar a existência de uma ação de
desapropriação indireta em curso em relação ao imóvel tributado, cujo
resultado poderia influenciar na base de cálculo do IPTU ora cobrado.
Pediu o sobrestamento da execução até o julgamento final da ação
em referência (processo no 0001926-07.2010.8.26.0506).
Após
isso,
o
Município-exequente
informou
o
cancelamento administrativo do débito e requereu a extinção do feito
fiscal (fls. 55 a 57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0567339-70.2011.8.26.0506 -Voto no 31041
4
Em seguida, o juiz homologou o pedido fazendário e
extinguiu a execução, com fundamento no art. 26 da LEF, sem
condenação em honorários (fls. 61).
Destarte, a controvérsia cinge-se à possibilidade ou não
de condenação do exequente ao pagamento de honorários.
Dispõe o art. 26 da LEF que “se, antes da decisão de
primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título,
cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as
partes”.
Entretanto, embora o dispositivo transcrito isente as partes
de qualquer ônus, a condenação do Município ao pagamento de
honorários está de acordo com o princípio da causalidade, tendo em
vista que os executados contrataram advogado e apresentaram
defesa antes da extinção da execução, apontando, inclusive, o vício
que maculava o processo executivo.
Assim, aquele que deu causa à propositura da demanda
ou à instauração de incidente processual deve responder pelas
despesas daí decorrentes.
Nesse sentido, já se posicionou o STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONDENAÇÃO
EM
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
ART.
26
DA
LEF.
INAPLICABILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0567339-70.2011.8.26.0506 -Voto no 31041
5
1. A extinção da execução fiscal, após a citação
do devedor, possibilita a sucumbência processual,
afastando-se a incidência do artigo 26 da Lei n.
6830/80 para que a Fazenda Nacional seja
condenada ao pagamento de custas e de
honorários advocatícios.
2. A aplicação do artigo 26 da Lei n. 6830/80
pressupõe que a própria Fazenda tenha dado
ensejo à extinção da execução, o que não se
verifica quando ocorrida após o oferecimento de
exceção
de
pré-executividade.
Precedentes:
AgRg no REsp 1201468/RJ, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira
Turma,
DJe
16.11.2010;
REsp
1163913/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda
Turma, DJe 18.12.2009; REsp 991.458/SP, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 27.4.2009. (...)”
(STJ, REsp 1219744, Min. Mauro Campbell
Marques, 2a Turma, j. 03.02.2011)
No mais, o entendimento acima esposado está de acordo
com o disposto na Súmula 153 do STJ: “A desistência da execução
fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos
encargos da sucumbência”.
Desta feita, de rigor a condenação do executado ao
pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo
de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no § 3°, I do art.
85 do CPC/15.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0567339-70.2011.8.26.0506 -Voto no 31041
6
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora